Tribunal: STJ
Processo: 0293165-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1024238 - RJ (2025/0293165-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VAGNER BARBOSA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS

NÃO
CONHECIDO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
CORPUS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/09/2025
01/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: fbea4b6f-cc3d-405e-8654-0073798ab842

EDcl no HABEAS CORPUS No 1024238 - RJ (2025/0293165-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VAGNER BARBOSA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS

NÃO
CONHECIDO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
CORPUS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vagner Barbosa Santana
à decisão monocrática que não conheceu do
, nos termos desta ementa
habeas corpus
(fl. 321):
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO
IMEDIATO DO VEREDICTO. JULGAMENTO DO RE N. 1.235.340/SC PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMEDIATA
EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA
REPRIMENDA
APLICADA.
TEMA
1.068/STF.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
não conhecido.
Habeas corpus
Expõe o embargante que a decisão contém omissão, uma vez que foi usada
a fundamentação
(fl. 332).
per relationem
Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja
sanado o vício ora apontado a fim de complementar a decisão no que tange à unidade
(fl. 333).
de desígnios entre os crimes no caso concreto
Não abri prazo para contrarrazões.
Documento eletrônico VDA49906159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 760b4ff2-c8aa-4cbc-bc3e-bd3ff44dde92

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
619 do CPP). Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material.
Contudo, conforme ficou explicitado na decisão ora impugnada, conforme
jurisprudência consolidada,
demanda
a caracterização da continuidade delitiva
a
previstos no art. 71 do Código Penal,
verificação dos requisitos objetivos e subjetivos

, cuja ausência foi reconhecida
especialmente a unidade de desígnios entre os crimes
pelas instâncias ordinárias. [...] A reforma da decisão impugnada, com vistas à
aplicação do art. 71 do CP, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 1.002.581/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
- grifo nosso).
27/6/2025
No caso dos autos, a análise da dosimetria para saber especificamente se
houve ou não unidade de desígnios demanda uma incursão no conjunto fático-
probatório, inviável na via estreita do
, principalmente quando o Tribunal
habeas corpus
afasta a incidência do crime continuado, por considerar
a quo
ausente a pluralidade de
(fl. 62).
ações e a unidade de desígnio
A propósito, a técnica de motivação per relationem é válida quando a
(AgRg no HC n. 979.861/RS, Ministro Otávio
matéria é abordada pelo órgão julgador
de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJEN
).
30/6/2025
Assim, não há falar em omissão.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49906159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 760b4ff2-c8aa-4cbc-bc3e-bd3ff44dde92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no HC 1.024.238 / RJ
Número Registro: 2025/0293165-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00617042009 01693081720098190001 1693081720098190001 20090011699550 617042009
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VAGNER BARBOSA SANTANA
CORRÉU
: LEONARDO JOSE DE JESUS NUNES
CORRÉU
: JUBSON ALENCAR CRUZ SOUZA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO VIRGINIO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VAGNER BARBOSA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA51032574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 38235f85-44ed-449b-b85c-8bc79b9b71c9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
01/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 38235f85-44ed-449b-b85c-8bc79b9b71c9